Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DA AÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. VERBA ALIMENTAR FIXADA NA ORIGEM. VALOR ÍNFIMO FRENTE À CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE ATENDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).
2. Atingida a maioridade, cessa o dever do genitor em prestar alimentos em decorrência do poder familiar, remanescendo, contudo, o dever de prestar alimentos em razão do vínculo de parentesco, nos termos dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil vigente. Assim, a pensão alimentícia após a maioridade deve ser conferida apenas àqueles que estudam ou àqueles que não possuem condição de se manter com seu próprio trabalho.
3. Constatado que o valor da pensão alimentícia fixada na sentença está muito abaixo da capacidade financeira do apelado, não atendendo sequer as necessidades mais básicas da apelante, deve ser majorada a verba alimentar, em atendimento ao binômio possibilidade x necessidade.
4. Recurso parcialmente provido.